Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA QUE PREVÊ A MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO PARA O DEVEDOR. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MEDIDA IMPOSITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste omissão em relação à nulidade de citação apontada nos embargos de declaração, pois, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos embargantes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual concluiu que a questão relativa à nulidade da citação se encontra preclusa e acobertada pela coisa julgada.
3. Omissão verificada quanto ao pedido de aplicação do princípio da menor onerosidade da execução para os devedores. Matéria não submetida ao juízo de origem e não apreciada na decisão agravada, o que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento quanto ao ponto, em razão da indevida inovação recursal e supressão de instância.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.